Tribunal: TJSP
Processo: 2280336-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de indenização por erro médico - Insurgência contra o indeferimento da intervenção da seguradora – Autorização do chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros prevista no artigo 101, II, do Código de Defesa do Consumidor - Medida que beneficia a parte consumidora, tendo em vista que o hospital-réu e a seguradora serão incluídos em litisconsórcio

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de indenização por erro médico - Insurgência contra o indeferimento da intervenção da seguradora – Autorização do chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros prevista no artigo 101, II, do Código de Defesa do Consumidor - Medida que beneficia a parte consumidora, tendo em vista que o hospital-réu e a seguradora serão incluídos em litisconsórcio passivo, aplicando-se, ao final, em caso de procedência, a previsão do art. 132 do Novo Código de Processo Civil- Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280336-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IMPAR
SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. - HOSPITAL NOVE DE JULHO, são agravados
FERNANDO JABLONKA e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280336-12.2019.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2280336-12.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Impar Serviços Hospitalares S.A. - Hospital Nove
de Julho
Agravados:
Fernando Jablonka e outra
Agravo de Instrumento
ação de indenização por erro
médico - Insurgência contra o indeferimento da intervenção
da seguradora Autorização do chamamento ao processo,
modalidade de intervenção de terceiros prevista no artigo
101, II, do Código de Defesa do Consumidor - Medida que
beneficia a parte consumidora, tendo em vista que o hospital-
réu e a seguradora serão incluídos em litisconsórcio passivo,
aplicando-se, ao final, em caso de procedência, a previsão do
art. 132 do Novo Código de Processo Civil- Decisão
reformada - Recurso parcialmente provido.
VOTO No 28.147
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão de
fls. 45/52, que em autos de ação de indenização por erro médico, indeferiu o
pedido de denunciação da lide ou chamamento ao processo da seguradora
Chubb, por estarem ausentes os requisitos autorizadores da medida.

Alega o agravante, em breve síntese, que deve ser
deferido o chamamento ao processo, ou quando não, a Denunciação à lide da
Chubb Seguros Brasil S/A., em razão do contrato de seguro de responsabilidade
civil facultativo, com fundamento no artigo 101 do Código de Defesa do
Consumidor e nos art. 125, II e 130,III ambos do CPC.
Recurso processado, com efeito suspensivo. Recolhido
o preparo.
Contraminuta às fls. 318/325.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280336-12.2019.8.26.0000
3
O agravo merece parcial provimento.
Em que pese o entendimento do MM Juiz a quo, de fato
a irresignação do agravante merece prosperar, haja vista que no caso em tela, está
caracterizada a relação de consumo (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), tendo em vista
que a ação de indenização cuida de suposto defeito na prestação de serviços
médicos, em razão de anestesia e procedimento cirúrgico mal sucedido, o que
ocasionou sequelas no agravado.
Assim, o artigo 101, II da Lei no 8.078/90, permite ao réu,
nos casos em que houver contratado seguro de responsabilidade, como ocorre nos
autos, chamar ao processo o seu segurador, somente vedada a integração do
contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil.
Dispõe o inciso II do art. 101 do CDC:
Art. 101. Na ação de responsabilidade
civil do
fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II
deste título, serão observadas
as seguintes normas:
(...)
II
-
o réu que houver contratado seguro de responsabilidade
poderá chamar ao processo o segurador , vedada a integração do
contraditório
pelo Instituto de Resseguros
do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que
julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de
Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a
informar a existência de seguro de responsabilidade,
facultando-se,
em caso
afirmativo, o ajuizamento
de ação de indenização
diretamente
contra o segurador,
vedada a denunciação
da lide ao Instituto de Resseguros
do Brasil e dispensado
o
litisconsórcio
obrigatório com este .
Portanto, “o fornecedor demandado
poderá convocar ao
processo o seu segurador, mas não para o exercício da ação incidente de garantia,
que constitui a denunciação
da lide, e sim para ampliar a legitimação
passiva em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280336-12.2019.8.26.0000
4
favor do consumidor,
o que se dá através do instituto do chamamento
ao processo,
disciplinado
no CPC nos arts. 77 a 80” (RT 807/249, citando Kazuo Watanabe).
A respeito da questão, escreve Cláudia Lima Marques
que “a opção do CDC em determinar ao fornecedor a possibilidade
de chamamento

ao processo do segurador, para que integre juntamente consigo o pólo passivo da
ação, é norma em benefício do consumidor.
Isto porque a hipótese admitida é de
chamamento
ao processo, com ampliação do número de réus (o fornecedor e seu
segurador).... ” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a edição, Ed.
Revista dos Tribunais, pág. 1113).
Em termos diversos, o sistema do Código do
Consumidor cria entre segurado e segurador uma solidariedade legal em favor do
consumidor, o que permitirá que o decisum, na hipótese de procedência, possa ser
executado diretamente contra a seguradora, até o limite do contrato. Essa inovação
tem por consequência processual, em caso de julgamento favorável ao autor, a
condenação de ambos os litisconsortes, nos termos do artigo 132 do Código de
Processo Civil (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed.,
Malheiros, p. 450).
O agravante, réu na ação indenizatória, afirma possuir
apólice de seguro de responsabilidade civil profissional firmado com a companhia
Chubb Seguros.
Dessa forma, depreende-se que tal modalidade de
intervenção de terceiros autorizará a responsabilização direta da seguradora em
relação ao consumidor, pelo eventual ressarcimento do dano sofrido, com evidente
economia processual e em beneficio a ambas as partes, razão pela qual deve ser
admitida.

A propósito, este Tribunal tem se pronunciado no
mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280336-12.2019.8.26.0000
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de obrigação de
fazer cumulada com danos morais e materiais. Suposto
erro médico. Pedido, do hospital-réu,
de chamamento
ao
processo da seguradora.
Indeferimento
em primeiro
grau. Insurgência
recursal. Expressa previsão de
chamamento
ao processo da seguradora,
nos termos do
Código de Defesa do Consumidor.
Art. 101, inciso II, da
Lei
n.
8.078/90.
Medida
que
beneficia
a
parte
consumidora,
tendo em vista que o hospital-réu
e a
seguradora
serão incluídos em litisconsórcio
passivo,
aplicando-se,
ao final, em caso de procedência,
a
previsão do art. 132 do Novo Código de Processo Civil
(art. 80 do Diploma de 1973). Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

2219091-34.2018.8.26.0000;
Relator (a): José Joaquim
dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento:
14/11/2018;
Data de Registro: 14/11/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ação de indenização

por danos morais - Erro médico - Decisão que indeferiu
a denunciação
da lide da seguradora
do hospital e
determinou a apresentação
dos quesitos em 10 dias -
Inconformismo
- Relação de consumo - Acolhimento
do
pedido subsidiário de chamamento
ao processo, instituto
aplicável ao caso - Incidência do art. 101, inc. II, do
Código de Defesa do Consumidor
- Regra especial que
atua em benefício de ambas as partes, uma vez que
eventual condenação
obedecerá ao disposto no art. 80
do diploma processual - Quesitos - Apresentação

somente depois da juntada do prontuário médico relativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280336-12.2019.8.26.0000
6
à agravada - Decisão
reformada
-
Recurso
provido.
(AI
0039053-08.2011.8.26.0000
, Rel. J.L. Mônaco da Silva,
5a Câmara D. privado, j. 28/03/2012)
“INTERVENÇÃO
DE TERCEIROS
- Interposição
de agravo contra decisão que indeferiu pedido de denunciação
da lide à seguradora
da ré - Relação de
Consumo - Fungibilidade
- Autorização
do chamamento

ao processo, modalidade
de intervenção
de terceiros
prevista no artigo 101, II, do Código de Defesa do
Consumidor
- Beneficio ao consumidor
- Decisão
reformada Recurso provido” (Agravo de Instrumento n.
990.10.227992-8, São Paulo, Rel. Álvaro Passos, 7a
Câm. de Direito Privado, j. 25.8.2010).
Nesse contexto, a r. decisão guerreada merece reforma
para deferir o chamamento ao processo da seguradora, principalmente porque trará
benefícios ao consumidor já que o réu e a chamada são lançadas na relação
processual na qualidade de solidariamente responsáveis pela reparação.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator